Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-49.2008.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ PEREIRA LOPES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA

Número do Protocolo: 50106/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – JUSTO TÍTULO DO ATUAL POSSUIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O êxito da ação possessória está vinculado à comprovação não apenas da posse anterior do requerente, mas também da injustiça daquela ostentada pelo demandado, o que não ocorreu na espécie.

APELANTE(S):
JOSÉ PEREIRA LOPES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSÉ PEREIRA LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Perdas e Danos ajuizada contra JÂNIO CARLOS MOREIRA DA SILVA (proc. n. 0000229-49.2008.8.11.0049 – Cód. 14850), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem análise dos pontos controvertidos já fixados, tolhendo sua oportunidade de demonstrar os fatos em que se basearam os pedidos iniciais.
Pugna pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade sentença, com a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Contrarrazões do Município de Santa Terezinha às fls. 242/245.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que JOSÉ PEREIRA LOPES ajuizou, em fevereiro de 2008, Ação de Reintegração de Posse c/c com Perdas e Danos ajuizada contra JÂNIO CARLOS MOREIRA DA SILVA alegado, em síntese, ser o legítimo possuidor de dois lotes urbanos no Município de Santa Terezinha desde a década de 80, os quais teriam sido esbulhados em meados do ano 2000, que construiu um posto de combustível no local.
Como prova documental, apresentou títulos de propriedade emitidos pela Prefeitura e guias de pagamento de IPTU e água e esgoto a partir de 1984.
Em sua defesa, o demandado afirmou que adquiriu o imóvel de boa-fé junto à Prefeitura de Santa Terezinha no ano de 1998, passando a exercer a posse pública e notória desde então, exteriorizada com o comércio de combustíveis no local.
Como prova documental, apresentou títulos de propriedade emitidos pela Prefeitura e matrículas imobiliárias comprovando a transferência do bem, além de documentação constitutiva e fiscal do posto de combustível.
Visando resguardar eventual direto de regresso, realizou denunciação à lide da Prefeitura de Santa Terezinha, a qual ingressou nos autos e apresentou contestação pela improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que eventual acordo verbal firmado entre o Autor e Prefeito à época dos fatos não traduz responsabilização do ente municipal.
O Juízo a quo, inicialmente, quando do saneamento do feito, fixou os pontos controvertidos relacionados à venda, posse e propriedade do imóvel, bem como eventual responsabilidade por parte do Município, intimando as partes a especificarem as provas a serem produzidas, ocasião em que o Autor apresentou uma testemunha e a Municipalidade três para serem ouvidas.
Contudo, posteriormente, o Juízo houve por bem julgar antecipadamente o feito, rejeitando os pedidos iniciais ao argumento de que a parte autora nunca teve a posse da área sub judice, fato que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem.
Conquanto o Juízo a quo tenha, inicialmente, fixado pontos controvertidos a serem dirimidos em sede de instrução probatória, da análise dos autos tenho que o posteriormente julgamento de forma antecipada não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental já acostada nos autos era suficiente para tanto.
Explico.
É cediço que o êxito da ação possessória está vinculado à comprovação não apenas da posse anterior do requerente, mas também da injustiça daquela ostentada pelo demandado, assim considerada, nos termos do art. 1.200 do CC, aquela marcada pelos vícios de violência, clandestinidade e precariedade.
In casu, verifica-se pelas matrículas de fls. 59/62 que o demandado adquiriu diretamente do Município de Santa Terezinha os lotes sub judices, até então bens de domínio públicos, sendo recolhido o ITBI e realizada a respectiva transferência de propriedade perante o registro imobiliário, sendo certo que desde então passou a exercer posse evidente com a construção de um posto de combustível no local.
Insta salientar que inexiste nas matrículas imobiliárias qualquer anotação ou registro anterior indicativo de que as áreas tivessem sido alienadas anteriormente pela Municipalidade, tampouco de que ela tivesse autorizado seu uso por terceiros, de forma que a posse do Recorrido encontra-se amparada em justo título, afastando os vícios acima indicados.
Como salientado pelo julgador singular: “(...) o autor reconhece que desde o ano de 2000 o imóvel é ocupado por terceira pessoa, sendo certo que somente ingressou com a demanda em 2008. Aliado a isso, o réu demonstrou não só a propriedade, como também a posse dos imóveis, com as respectivas benfeitorias e atividades ali desenvolvidas.”
Nesse contexto, a eventual oitiva da única testemunha indicada pela Apelante, para fins de demonstração sua posse anterior e/ou eventual acordo verbal celebrado com o Prefeito Municipal quanto ao direito sobre os imóveis, torna-se desnecessária, visto que em nada alteraria o justo título apresentado pela parte contrária.
Em verdade, pelo que se infere dos autos, não caberia ao Autor/Apelante demandar em sede possessória contra o atual possuidor amparado em justo título, mas sim contra o Município, pelas vias ordinárias, visando a reparação pela eventual venda em duplicidade do mesmo bem.
Destarte, diante da não verificação de posse injusta por parte do réu/Apelado, nenhum reparo há de ser feito na sentença de improcedência dos pedidos, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC vigente, requisitos esses que não foram demonstrados pelo autor. Apelação desprovida. (N.U 0008906-91.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Ante exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, suspendendo a sua cobrança pelo prazo de 05(cinco) anos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR